Tribunal: TJMT
Processo: 0052910-73.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
RUBENS DE AMORIM NUNES

Número do Protocolo: 77806/2017
Data de Julgamento: 07-06-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – MANUTENÇÃO – TESE ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA Nº 905 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
Como estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema nº 905, o IPCA-E, nos casos em que se discute a condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, é o índice correto a ser adotado para a correção monetária.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
RUBENS DE AMORIM NUNES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Juízo de Retratação em Recurso de Apelação Cível, este que foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal oposta por Rubens de Amorim Nunes, deu provimento ao pedido veiculado, este que tinha o intuito de alterar os índices relativos à correção monetária e juros moratórios do débito vindicado no feito executivo anexo.
Por consequência, o apelo foi parcialmente provido pelo Acórdão proferido por esta e. Câmara às fls. 126/132, a estipular que os juros de mora incidiriam a partir da citação, cujo cálculo seria com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
De maneira subsequente, Rubens de Amorim Nunes opôs Embargos de Declaração (fls. 135/142), a afirmar que o referido Acórdão era obscuro, contraditório e omisso.
Os aclaratórios foram acolhidos em parte por meio do Acórdão de fls. 153/158, apenas para que os juros de mora passassem a incidir a partir da citação válida na ação de conhecimento, a manter inalterada as demais considerações realizadas.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, às fls. 162/171, também apresenta Embargos de Declaração, a alegar que a correção monetária não se encontrava em consonância com os julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, pelo que, seria necessário adotar a TR como base de cálculo da atualização.
Esta Câmara, contudo, por meio do Acórdão de fls. 197/203-v, rejeitou as alegações estabelecidas, e, então, o Estado apresentou, às fls. 207/217, Recurso Especial, a se irresignar com relação a correção monetária.
A Vice-Presidência deste Sodalício, então, às fls. 228/230-v, remeteu os autos a esta Relatora, a fim de que, caso se revele o correto, seja exercido o juízo de retratação, já que, aparentemente, a última decisão lançada se encontra em dissonância com o Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Juízo de Retratação em Recurso de Apelação Cível, este que foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal oposta por Rubens de Amorim Nunes, deu provimento ao pedido veiculado, este que tinha o intuito de alterar os índices relativos à correção monetária e juros moratórios do débito vindicado no feito executivo anexo.
De acordo com o que foi relatado, ainda, é certo que no presente caso a única hipótese a ser revista é com relação à correção monetária, já que, em teoria, o Acórdão proferido não estaria em consonância com o Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Ainda que a Vice-Presidência deste Sodalício tenha apontado a necessidade da retratação, vislumbra-se, na realidade, que esta medida não deve ser necessária, pois, na realidade, o decisum impugnado pelo Recurso Especial se encontra em consonância com as diretrizes do atual ordenamento jurídico.
Inicialmente, confira-se o que restou registrado no Acórdão:

[...]
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isto, porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.
Esse entendimento foi também aplicado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para, reconhecendo a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, determinar a atualização monetária do débito segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
Diante da ausência de análise, pelo STF, acerca do índice a ser utilizado para fins de correção monetária no primeiro momento de sua incidência, a saber, ao final da fase de conhecimento, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, que compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 22-2-2018, do REsp 1.492.221/PR, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos em 11-11-2014 (Tema nº 905), fixou algumas teses para fins de atualização monetária (1º momento), entre as quais destaco a tese aplicável às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Com base nos julgamentos retrocitados, é possível concluir que, quanto à correção monetária incidente no período da ocorrência do dano ou ajuizamento da ação, até o trânsito em julgado da decisão condenatória – 1º momento (anterior à expedição do precatório, que é o 2º momento de ocorrência da atualização monetária), diante da ausência de pronunciamento pelo STF na ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, deve-se adotar o entendimento fixado pelo STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR.
Logo, quanto à correção monetária de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos deve incidir IPCA-E, conforme decidido na decisão embargada.
[...]

Pelo que pode ser observado, o Acórdão foi pautado, principalmente, pelo que foi estabelecido na conclusão do julgamento do Tema nº 905, em que, como já destacado no trecho, estabeleceu que o IPCA-E é o índice correto a ser adotado nos casos em que sejam de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos.
Neste sentido, ainda que exista outra ementa a consignar, ou excepcionar, a regra estabelecida no Recurso Repetitivo, não é possível ignorar o comando disposto no referido REsp, este que foi eleito como paradigma para tratar do Tema nº 905, a pacificar a aplicação dos juros moratórios e correção monetária.
Diante do exposto, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, por entender que o IPCA-E é o índice correto a ser adotado com relação à atualização monetária, em consonância com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do Tema nº 905.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA